Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707668-13.2022.8.07.0010 EMBARGANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EMBARGADO: ANTONIA AMADOR DOS SANTOS DECISÃO 1. O réu opôs embargos de declaração do acórdão (id. 51946113), com a seguinte ementa: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL. I – O ônus da prova incumbe ao autor, dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, art. 373, inc. I e II, do CPC. Na demanda, o réu não comprovou a existência da relação jurídica com a autora, mediante apresentação do contrato de mútuo por ela assinado. II – A responsabilidade do fornecedor é objetiva, art. 14 do CDC. Configurada a falha na prestação dos serviços, ele deve restituir à autora os descontos das parcelas no benefício da autora, uma vez não ficou comprovada a realização do empréstimo. III – Os aborrecimentos experimentados por uma pessoa por fatos ocorridos em sua vida, ainda que desagradáveis, nem sempre conduzem à ocorrência do dano mora, o que deve ser sopesado, em cada hipótese, com muita percuciência do Juiz. Na demanda, não houve violação aos direitos da personalidade da autora, por isso não se verifica o dano moral. IV – Apelação parcialmente provida”. 2. O embargante-réu (id. 53690746) alegou que não houve falha na prestação dos serviços a ensejar a sua condenação em indenização por danos morais, e que estes não foram comprovados nos autos. Alternativamente, requer a sua minoração. 3. Argumentou que não houve comprovação dos danos materiais. 4. Requereu o provimento do recurso para fins de prequestionamento e para: “Assim, diante de todo o exposto, espera a Embargante que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, no sentido de serem sanadas as contradições, omissões e obscuridades verificadas no acórdão de fls., para que sejam reconhecidas as excludentes dos artigos 188, inciso I do Novo Código Civil, e, 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como, para que sejam levados em conta o que dispõem os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, para que seja afastada a condenação imposta a esta Instituição Financeira, por ser medida da mais lídima e salutar expressão de JUSTIÇA!” 5. É o breve relatório. 6. Analisando os autos verifica-se que foi dado parcial provimento à apelação do réu, para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais. 7. Assim, patente a ausência de interesse recursal do embargante, no ponto em que lhe foi favorável o acórdão embargado. 8. Ressalte-se que a alegação de ausência de comprovação dos danos materiais trata de indevida inovação recursal, o que impede o seu conhecimento. 9. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" 10. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 11. Intimem-se. 12. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora